Tribunal: TJDFT
Processo: 0734889-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA.
I – A jurisprudência admite a penhora de valores recebidos de cartão de crédito/débito da pessoa jurídica, quando não inviabiliza a atividade comercial da empresa executada.
II – Na presente demanda, que tramita há quase 10 anos, não existe nenhum indício de que a empresa agravada-devedora ainda esteja em funcionamento nem o agravante-credor diligenciou para tal comprovação, o que torna ineficaz o deferimento da constrição pretendida.
III – Agravo de instrumento desprovido.